Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014293-14.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: IDÊ GONSALVES GUIMARÃES
AGRAVADO: EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento em ação anulatória de ato jurídico proposta por EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR (agravado) contra IDÊ GONSALVES GUIMARÃES E CAMILA NUNES GUIMARÃES (agravadas), para deferir em parte a tutela vindicada, mediante o pagamento da primeira parcela das custas judiciais; determinar a suspensão dos efeitos da reunião dos sócios realizada no dia 21.03.2019, que alterou o contrato social da empresa REICAL Indústria e Comércio de Calcário Ltda., retornando ao status quo ante e para deferir o pedido de id 19752955 e nomear “o Sr. Eduardo Rabelo de Miranda, da empresa MEDIAPE, localizada na Avenida Isaac Póvoas, no 586, sala 1-B, bairro Centro Norte, Cuiabá/MT, para exercer a função de administrador judicial para a empresa REICAL Indústria e Comércio de Calcário Ltda., com a finalidade de se preservar o patrimônio de todos os envolvidos, resguardados os direitos dos sócios e herdeiros, o qual deverá cumprir o encargo independente de termo de compromisso (art. 466, do Código de Processo Civil), enquanto perdurar a ordem, nos exatos termos já decididos nos autos no 1024507-09.2017.8.11.0041.”
Após o deferimento do pedido de efeito suspensivo e determinação de afastamento temporário do Administrador Judicial, Sr. Eduardo Rabelo de Miranda, a interessada Camila Nunes Guimarães, peticionou para alegar que a citada decisão foi proferida sem a devida e prévia ciência, importando em manifesta decisão surpresa, vedadas pelos artigos 7o, 9o e 10o do CPC; comenta que a decisão foi proferida durante procedimento de Mediação junto ao Núcleo de Solução de Controvérsias deste TJMT, que aparentemente vinha se mostrando exitoso.
Comenta que a decisão põe em risco não apenas a sobrevivência da empresa, mas também a efetividade de providências que estão sendo levadas a efeito pelo Administrador Judicial, que tem respeitado rigorosamente os direitos dos sócios às retiradas mensais e às distribuições de lucros devidos, atendidas as proporções na participação do capital social, fato que havia motivado o ajuizamento da ação 1024507-09.2017.811.0041; assevera que é pertinente a figura do Administrador Judicial, como auxiliar do Poder Judiciário, neutro e imparcial, a exercer a gestão das empresas enquanto o belicoso litígio existente entre as partes não se finda.
Narra que a agravante não possui condições físicas e técnicas para exercer a gestão da empresa, deve ainda ser ressaltado que também não há mais sequer respaldo societário para que o faça; cita que a agravante suspendeu todas as vendas e entregas dos produtos aos clientes, determinou a troca de todas as chaves da sede e durante a madrugada, “seu namorado “Junior” praticamente arrombou os portões da empresa e nela adentrou, não se sabe para quê”; menciona que a agravante ameaçou e praticou assédio moral contra funcionários.
Requer a reconsideração da decisão, ou, seja respeitada a vontade da maioria absoluta dos sócios e titulares das cotas societárias da empresa Reical, expressa em reunião realizada em 18 de dezembro de 2019, que nomeou a Sra. Adriana Gonçalves Guimarães como sócia administradora, bem como, seja cancelada a mediação e conciliação em curso.
O agravado também se insurge contra a decisão e alega que foi proferida sem ouvir as partes contrárias e em total supressão de instância; sustenta que detém 25% (vinte e cinco) das quotas de capital social das empresas, em face da sucessão hereditária de seu avô José Carlos Guimarães, que lhe foram suprimidos por ato ilegal e ilegítimo da sua avó e ora agravante; cita que esta Relatora “teve a oportunidade de reconhecer sua suspeição por motivos de foro íntimo, preferiu ver a exceção julgada improcedente por falta de melhor prova, talvez para poder agora conceder as provas por atos e ações temerárias, pois veio deferir um pleito para colocar uma analfabeta funcional – nas palavras de seu próprio advogado - para administrar as empresas, o que, por certo, levará a um prejuízo irreparável”.
Comenta que o Administrador Judicial fez prova nos autos de piso de desvios de recurso das empresas realizada pela agravante Idê e que ela já se beneficiou “de um desvio de mais de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) da empresa REICAL, daí porque jamais concordou com a nomeação de um administrador judicial para gerir e, especialmente, auditar as empresas, respeitando os direitos de todos aqueles declarados por sentença sócios”; requer a reconsideração da decisão, com ressalva exclusiva de que, em se optando por novo administrador que não ocorra supressão de instância, delegando tal tarefa ao Juízo de Piso e que sejam levados de imediato à julgamento do colegiado todos os feitos, estando com a razões e contrarrazões juntadas nos autos, sob pena de aplicação do artigo 143, II do CPC.
O agravado apresenta manifestação do Administrador Judicial, balancete da empresa Reical, Parecer Jurídico do Dr. Antônio Cassiano de Souza, degravação da reunião realizada em 05.03.2020, áudios da referida reunião e filmagem de descarregamento de caminhões. Em outra petição, apresenta contrato de prestação de serviços advocatícios e informações prestadas pelo Administrador Judicial datada de 09.05.2019.
Pois bem. Como já registrado, ressalto a existência de Reclamação Disciplinar formulada em desfavor da MMa. Juíza de Direito titular da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá e do Administrador Judicial Eduardo Rabelo de Miranda, nomeado nos Processos n. 024507- 09.2017.8.11.0041 e 1017807-46.2019.8.11.0041, com determinação do Eminente Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins, de intimação da Magistrada e do Administrador Judicial para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se sobre os fatos, bem como, determinou a expedição de ofício à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 15 dias, preste informações sobre o Procedimento Administrativo n. 0009221-29.2020.8.11.0000.
A decisão em questão está amparada, também, em outros fundamentos e decisões proferidas, inclusive, por outro Desembargador quando então relator de alguns agravos de instrumento. Os fatos narrados pelos peticionantes, não são suficientes para a reconsideração da decisão, nem mesmo para retirar os processos do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Cidadania (Nupemec), que pende de relatório conclusivo da equipe de trabalho que compõe a oficina de Direito Sistêmico.
Não há falar em manifesta decisão surpresa, vedadas pelos artigos 7o, 9o e 10o do CPC, nem mesmo em supressão de instância, visto que o momento processual é de apreciação de liminar recursal (decisão inicial) em agravo de instrumento
Cuiabá,09 de junho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora